Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. RÉU QUE NÃO FOI LOCALIZADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. A segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso, razão pela qual se mantém a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de homicídio, nas formas tentada e consumada, para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que ele não foi encontrado e somente foi preso mais de um ano após a expedição de mandado de prisão, o que indica sua intenção de se esquivar da justiça.
4. Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, porquanto o processo vem tendo andamento normal e a audiência de instrução ainda não foi marcada devido ao congestionamento na pauta, decorrente da pandemia, não havendo que se cogitar de desídia do juízo.
5. Tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, para assegurar a aplicação da lei penal, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, nem há que se cogitar de substituição por prisão domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.